Tribunal: TJBA
Processo: 8005428-43.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005428-43.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE APELADO: LUIS HENRIQUE BATISTA SANTOS DE SOUSA e outros Advogado(s):CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA CONHECIDA COMO "GOLPE DO BOLETO". QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME APÓS PAGAMENTO DE BOA-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS. ALTERAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO DE OFÍCIO (LEI 14.905/2024). RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelações simultâneas interpostas em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar a baixa de gravame de veículo e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais, decorrentes de fraude bancária ("golpe do boleto") na qual o consumidor, de boa-fé, quitou boleto falso acreditando ser do banco réu, cujos dados sigilosos do contrato foram utilizados pelos fraudadores. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em verificar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes perpetradas por terceiros mediante uso de dados do contrato; a alegação de culpa exclusiva da vítima; a obrigatoriedade da baixa do gravame; e a adequação do quantum indenizatório a título de danos morais frente à extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. III. Razões de decidir A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC. A emissão de boleto fraudulento com dados sigilosos do cliente (saldo devedor, dados do veículo) evidencia falha na segurança do serviço bancário e vazamento de informações, caracterizando fortuito interno, inapto a romper o nexo causal por culpa exclusiva da vítima. Aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. O pagamento realizado de boa-fé pelo consumidor possui eficácia liberatória, tornando ilícita a manutenção do gravame. O dano moral decorre da própria falha na segurança e dos transtornos pela restrição indevida do bem e desvio produtivo. O valor arbitrado na origem (R$ 8.000,00) comporta majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos precedentes desta Corte. Por se tratar de matéria de ordem pública, adequam-se, de ofício, os consectários legais à superveniência da Lei n.º 14.905/2024. IV. Dispositivo e tese Recurso do Réu (Banco Bradesco Financiamentos S.A.) CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso do Autor (Luis Henrique Batista Santos de Sousa) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Determinada, de ofício, a incidência da Lei n.º 14.905/2024 quanto aos juros e correção monetária. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-BA - Apelação: 80093868520228050274, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8005428-43.2024.8.05.0138, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente, LUIS HENRIQUE BATISTA SANTOS DE SOUSA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, para majorar os danos morais para R$10.000,00 e adequar, de ofício, os consectários legais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA